Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

Configurado o descumprimento contratual exclusivamente pelo locatário, ante o inadimplemento dos alugueres, deve ser declarada a rescisão do contrato de locação, com a condenação do locatário ao pagamento da integralidade dos encargos locatícios vencidos até a data da efetiva desocupação o imóvel.

Havendo previsão contratual de multa na hipótese de rescisão por justa causa por inadimplência do locatário, deve o mesmo ser condenado ao pagamento da multa contratual estipulada.

Consoante art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.